Tribunal: TJBA
Processo: 8036096-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036096-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: AIDA LEAL SIQUARA BANDEIRA

Advogado(s)
:
JEAN COSTA SOUZA

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO DURANTE GESTAÇÃO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 542, DO STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS, contra decisão que, nos autos de ação de reintegração e indenização por danos materiais ajuizada por AIDA LEAL SIQUARA BANDEIRA, deferiu liminar determinando a imediata reintegração da autora ao cargo comissionado de Chefe da Divisão do Centro de Tratamento Odontológico, com pagamento retroativo dos proventos desde a exoneração, reconhecendo sua estabilidade provisória decorrente da gravidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a reintegração de servidora pública exonerada de cargo comissionado durante o período de gestação, diante da proteção constitucional à maternidade e da estabilidade provisória prevista no art. 10, II, "b", do ADCT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura à gestante a estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, independentemente da natureza do vínculo com a Administração Pública, nos termos do art. 7º, XVIII, da CF/1988 e art. 10, II, "b", do ADCT.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 842.844 (Tema 542), firmou a tese de que a trabalhadora gestante tem direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória mesmo que ocupe cargo comissionado, conferindo máxima efetividade à proteção à maternidade.

5. A exoneração de servidora gestante ocupante de cargo comissionado, sem justa causa e durante o período de estabilidade, revela-se inconstitucional, devendo ser assegurada a reintegração ao cargo, ou, alternativamente, indenização substitutiva quando esgotado o período de estabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. A servidora pública gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no art. 10, II, “b”, do ADCT, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado.

2. A exoneração imotivada durante a gravidez viola direito fundamental à proteção à maternidade, ensejando a reintegração ao cargo ou, quando inviável, indenização substitutiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, 7º, XVIII; 37, II; 226 e 227; ADCT, art. 10, II, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 842.844/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05.10.2023 (Tema 542); STF, ADI 1946/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 03.06.2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
80
36096
-
86
.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
MUNICÍPIO DE
TEIXEIRA DE FREITAS
e como agravada
AIDA LEAL SIQUARA BANDEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e
neg
ar provimento ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator